Tribunal: TJMT
Processo: 1001910-29.2023.8.11.0011
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA TURMA RECURSAL
Número Único
:

1001910-29.2023.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]
Parte(s):

[ANDERSON AMORIM DE MELO PORTO & CIA LTDA - CNPJ: 28.009.688/0002-70 (RECORRENTE), EDMAR PORTO SOUZA - CPF: 630.569.921-68 (ADVOGADO), CREUSA CHAVES LISBOA - CPF: 396.474.711-49 (RECORRIDO), ANTONIO CARLOS DA CRUZ - CPF: 178.960.611-04 (ADVOGADO), NILSON TOMAZ DA SILVA JUNIOR - CPF: 025.947.251-45 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.
Composição de Julgamento:
Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DR. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES.
1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA (PRESIDENTE).
2ª Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA.

E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2025